Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-94.2023.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-94.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSILHANE PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 093.045.621-12 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS
.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
PRELIMINARES
DE INOVAÇÃO RECURSAL E
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADAS.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
VÍNCULO COMECIAL E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COMPROVADOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O tema já debatido na instância ordinária, não constitui tese nova em fase recursal.

2-
Restando suficientes as provas produzidas, para apreciação pelo juízo, inviável o acolhimento da pretensão da prova pericial
. 4-
Havendo demonstração de vínculo comercial, da contratação e entrega/recebimento de mercadorias, resta suficientemente indicada a relação jurídica entre as partes.
5-
Inexistindo
quitação, constitui exercício regular de direito a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito
.

6
-

A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável, nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 175290944, na reclamação nº 1000246-94.2023.8.11.0032 do Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste, que julgou improcedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente nas penas de litigância de má fé.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINAR
: -
complexidade da causa por necessidade de perícia grafotécnica
;
MÉRITO
: - afastamento da litigância de má-fé
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, alegando em
PRELIMINAR
:
- inovação recursal; - ofensa ao princípio da dialeticidade; no
MÉRITO
, rebate as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

-
complexidade da causa - necessidade de perícia.

A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DO FEITO. CASO QUE SE RESOLVE PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
. INCONTESTE TANTO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR QUANTO PELAS MENSAGENS TROCADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, A NECESSIDADE DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO, DE ONDE EVENTUAL PERÍCIA É DESNECESSÁRIA. CELEUMA QUE PODE SER RESOLVIDA COM A SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, DE MODO A AFERIR O DIREITO, OU NÃO, DA AUTORA DE EVENTUAL REPARAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ANÁLISE IMEDIATA PELAS TURMAS INVIABILIZADA, MODO A GARANTIR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

- inovação recursal.

O tema já debatido na instância ordinária, não constitui tese nova em fase recursal.

Preliminares, que vão rejeitadas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- manutenção da sentença para declarar regular o apontamento restritivo.

A alegação de inexistência de relação jurídica foi afastada com apresentação

das notas fiscais de produtos, dos quais foram entregues no endereço do Recorrente, sendo os canhotos de recebimento assinados por seus genitores.

Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

- da litigância de má fé.

Evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor
. 6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121)
. 7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

A sentença merece ser mantida nesse ponto.

- impugnação à gratuidade.

Deferida a gratuidade, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão, no caso, inexistentes.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T -
EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso,

para:
a.1)
rejeitar as preliminares;
a.2)
NEGAR PROVIMENTO, mantendo, no mais, a r. sentença nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95;
a.3)

manter a gratuidade deferida;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;
b.4)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023